Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-35.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-35.2021.8.14.0071

APELANTE: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE S PAULO

APELADO: DALCI FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800279-35.2021.8.14.0071

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA

APELANTE:
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)

APELADO:
Espólio de Dalci Francisco de Souza

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE EMENDA À INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) contra sentença que extinguiu o inventário, sem resolução de mérito, por ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa, conforme art. 485, IV, do CPC.

A regularização processual constitui pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de manifestação da parte, mesmo após intimação regular, justifica a extinção do feito e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

O princípio da celeridade processual impede que o processo permaneça paralisado por inércia da parte interessada, inviabilizando o prosseguimento do inventário.

A concessão de isenção de custas, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, não exime a parte de cumprir as determinações judiciais para o regular andamento do feito.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por inércia da parte autora é medida que visa assegurar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, quando a parte deixa de cumprir determinação judicial essencial para o desenvolvimento válido do processo.

A atribuição simbólica de valor à causa não dispensa a parte de adequá-lo quando assim determinado pelo juízo, especialmente em processos de inventário que envolvem patrimônio ainda não identificado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800279-35.2021.8.14.0071, em que é apelante
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)
e apelado
Espólio de Dalci Francisco de Souza
, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inércia da parte autora, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800279-35.2021.8.14.0071

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA

APELANTE:
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)

APELADO:
Espólio de Dalci Francisco de Souza

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que, nos autos de Inventário nº 0800279-35.2021.8.14.0071, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e determinou o cancelamento da distribuição e baixa dos autos, por ausência de cumprimento das diligências ordenadas.

Conforme consta da sentença recorrida, o juízo de origem determinou que a parte autora, ora apelante, promovesse a emenda à inicial para adequar o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito.

A CEAGESP, contudo, permaneceu inerte desde fevereiro de 2022, mesmo devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não cumprindo com as providências determinadas. Diante da inércia, o magistrado a quo entendeu por bem extinguir o processo sem resolução de mérito e determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais que, na qualidade de credora do espólio, possui legitimidade para requerer a abertura do inventário, nos termos do art. 616, VI, do CPC. Alega, ainda, que o juízo de origem ignorou o despacho anterior que concedera isenção de custas com base no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, e que o valor atribuído à causa — R$ 1.000,00 — foi estabelecido de maneira simbólica, conforme previsto no art. 291 do CPC, uma vez que o patrimônio do de cujus ainda não foi integralmente identificado.

A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, para que o feito seja regularmente processado com base na isenção de custas concedida e sem a necessidade de adequação do valor da causa.

O recurso foi devidamente processado e contrarrazões foram apresentadas pelo apelado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A questão devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à análise da validade da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que possui legitimidade para requerer a abertura de inventário na condição de credora e que houve concessão de isenção de custas judiciais com base no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sustenta, ainda, que o valor atribuído à causa é meramente simbólico, conforme disposto no art. 291 do CPC.

No entanto, compulsando os autos, verifico que o juízo de origem determinou expressamente que a apelante promovesse a emenda à inicial, com a adequação do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte apelante permaneceu inerte por mais de 2 (dois) anos, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito com o cancelamento da distribuição da ação.

Ressalte-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora manteve-se
inerte
, deixando de cumprir com as determinações judiciais. O art. 485, IV, do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Ora, a regularização processual é pressuposto essencial para o prosseguimento do feito. Não se pode admitir que, por mera inércia da parte, o processo permaneça indefinidamente paralisado, impedindo a marcha processual e contrariando os princípios da celeridade e efetividade processual.

A apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para seu descumprimento das diligências determinadas pelo juízo a quo, limitando-se a reiterar argumentos que não encontram respaldo nos autos.

Dessa forma, em que pese o equívoco do juízo que, ao invés de cancelar a distribuição, deveria ter extinto o processo por ausência de emenda, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade na sentença recorrida, que possa ser motivadora de reforma neste grau recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo íntegra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 30/04/2025